Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804193-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: EUDES DA COSTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
EUDES DA COSTA LIMA
, contra ato do
MM Juízo

de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia.

Sustenta o impetrante, que o paciente, preso desde 30.08.2018, pela prática do crime previsto no art.121 do CPB, em execução de pena e, em 07/02/2020, o juízo
a quo
entendeu pelo cabimento da progressão de regime para o aberto, sendo que se encontra em

análogo ao fechado. Contudo, até a presente data, não ocorreu a referida progressão, em nítido

constrangimento ilegal.

Pede então liminar, e, no mérito, que o Tribunal conceda a tão almejada progressão ao paciente.

Indeferida a liminar pela Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos (fls. 15/16-ID Num 3036874); prestadas as informações de estilo
(
fls. 23/26-ID Num 3048610), a Procuradora de Justiça ANA ABUCATER, manifesta-se pela denegação da ordem de habeas corpus.

Face a minha prevenção, os autos vieram-me redistribuídos (ID Num. 3106713).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O paciente fora condenado uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, pela simples leitura do pedido formulado pelo advogado Wilson dos Santos Martins, no petitório pede-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, imediatamente, conceda a progressão, consequentemente a soltura do paciente.

Como visto, não se trata, se trata de negativa por parte do Juízo impetrado, de indeferimento de pedido de progressão, aliás, não consta da impetração que tenha havido postulado nesse sentido, que deve ser, logicamente, requerido, inicialmente, perante o Juízo
a quo
, sob pena de verdadeira supressão de instância.

Outrossim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que em 02/03/2020, o Juízo
a quo
determinou que fosse certificada a existência de outra execução penal em desfavor do paciente e expedida liquidação da pena, a fim de aferir o requisito subjetivo para a progressão (Informação extraída do parecer Ministerial).

Ressalta-se, que o impetrante busca a concessão da progressão de regime,

matéria afeta à vara das execuções criminais.

Tanto é, que, em seus informes, esclarece o Juiz da causa:
“Na sentença condenatória, fora ainda reconhecido o direito do condenado à progressão de regime para o ABERTO, tendo sido a análise feita sob o viés puramente objetivo, tendo sido consignado que os requisitos subjetivos deveriam ser valorados pelo Juízo da Vara de Execução Penal competente, a fim de que fosse garantido o direito do condenado à progressão”.

Também, diz o magistrado, que a execução já foi iniciada na Vara de Execução, qual seja, o Juízo da Vara de Execução Penal de Altamira/PA, a quem compete, agora, a análise do preenchimento dos requisitos subjetivos de aplicação da detração, para que, então, possa ser garantido ao condenado o direito à progressão de regime.

Então, não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
competente,
inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a
matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS.

Belém [PA], 03 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 04/06/2020